Tribunal: TJBA
Processo: 8012185-92.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012185-92.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA SOUZA DE JESUS e outros (3) Advogado(s): FELIPE RAMILYS MARQUES SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR MÁQUINA PESADA EM VIA PÚBLICA. ÓBITO DA VÍTIMA. TEORIA OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CR/88. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ESTATAL E DO NEXO CAUSAL. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA BASEADO EM DECLARAÇÕES UNILATERAIS. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS DESPROVIDAS DE RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO VEÍCULO OU DO OPERADOR À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDO PELAS PARTES. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012185-92.2021.8.05.0256, em que figuram como apelantes ADRIANA SOUZA DE JESUS e OUTROS e como apelado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator